Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA POR 30 DIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA ‘A’, DA LEI N.o 7.960/1989. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo fundadas razões de o paciente ser autor de crime de homicídio doloso e sendo a constrição imprescindível para as investigações do inquérito policial, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão temporária do paciente por trinta dias.

2. No caso dos autos, a decisão impugnada fundamentou a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial que apura o crime de homicídio doloso, a fim de viabilizar a localização da arma de fogo utilizada, a colheita de elementos que permitam identificar eventuais coautores do crime e a oitiva do paciente, ressaltando, ainda, que, após o cometimento do delito, o paciente se evadiu e não foi mais localizado pela polícia. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, não existe ilegalidade a ser sanada.

3. Ordem denegada.